Tribunal: TJPA
Processo: 0839388-84.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839388-84.2017.8.14.0301

APELANTE: IVANILDE LOPES DA CRUZ

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. A orientação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada na
Súmula 539 estabelece que “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-
17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada.

Quanto a insurgência acerca da
cobrança indevida de tarifa de serviço de terceiros, tarifa de avaliação de bem e registro do contrato, tem-se que tais matérias não foram objeto da apelação, não podendo agora serem arguidas em sede de Agravo Interno

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INTERNO
em recurso de Apelação interposto por IVANILDE LOPES DA CRUZ em face de decisão Monocrática
que negou provimento ao recurso de apelação mantendo a
sentença em todos os seus fundamentos
.

Alega que não pretende deixar de pagar o que deve, apenas requer que seja pago o valor justo pelo seu débito, pois a manutenção do pagamento das parcelas com a incidência de capitalização e a não utilização da taxa média só iria aumentar seu dano.

Aduz que houve cobrança indevida de tarifa de serviço de terceiros, tarifa de avaliação de bem e registro do contrato.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno.

Sem contrarrazões, conforme Num. 5599569 - Pág.
01.

VOTO

VOTO

Insurge-se o apelante contra a cobrança de juros capitalizados, sob o argumento que os mesmos
são indevidos, pois não há autorização legal e disposição contratual expressa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica firmada através de
Recurso Especial submetido ao rito de recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), bem como
entendimento sumulado acerca do tema, pacificando o entendimento no sentido de ser possível a
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual apenas para os contratos firmados a
partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP
2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1.907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

Senão vejamos.

Capitalização de juros em periodicidade inferior à anual foi tratada nos temas 246 e 247 do
Superior Tribunal de Justiça, cujo Recurso Especial nº 973.827/RS de relatoria do Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, decorreu com a seguinte ementa:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO
22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em
intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001,
desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os
juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor
principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa
de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da
taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo
método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor
como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros a nual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência
não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou
moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das
cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Dos referidos acórdãos originou-se a Súmula 359 do STJ:

“
Súmula 539/STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como
MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”

Analisando o contrato objeto desta lide, verifico que há expressa previsão contratual acerca da
capitalização mensal de juros (vide cláusula nº 2, Num. 3036456 - Pág. 01).

Destarte, considerando que o contrato é posterior a 31/03/2000, bem como havendo pactuação
explícita da capitalização mensal de juros, nenhuma razão há para o seu afastamento, nem
afastar a mora, dada a legalidade dos encargos e legitimidade da cobrança
.

Por derradeiro, quanto a insurgência acerca da
cobrança indevida de tarifa de serviço de terceiros, tarifa de avaliação de bem e registro do contrato, tem-se que tais matérias não foram objeto da apelação, não podendo agora serem arguidas em sede de Agravo Interno.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2021